Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Cumprimento de individual de sentença coletiva. Honorários da fase de conhecimento. Inclusão. Impossibilidade. Excesso de execução. Selic. Recurso provido em parte. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reformando em parte a decisão do juízo singular para manter os cálculos da Contadoria Judicial que utilizaram a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste de omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. A fundamentação judicial efetiva é exigível, porém não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas levantadas pelas partes, bastando-lhe decidir a questão com motivação suficiente para o deslinde do feito, conforme orientação firmada pelo STF (Tema 339).
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.